Tribunal: STF
Processo: RE 1330540
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos por ESTADO DO PARANÁ e por PARANAPREVIDÊNCIA com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ.
    Os apelos extremos de ESTADO DO PARANÁ e de PARANAPREVIDÊNCIA foram interpostos com fundamento na alínea "a" e nas alíneas "a" e "c", respectivamente, do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA. SERVIDOR INATIVO. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. QUOTA DE ESFORÇO FISCAL COLETIVO. 1. ILEGITIMIDADE ATIVA. ALEGAÇÃO AFASTADA. AÇÃO QUE TEM POR OBJETO GARANTIR AOS SUCESSORES DE SERVIDORES INATIVOS O PAGAMENTO DAS QUOTAS DE PRODUTIVIDADE ESTABELECIDAS AOS SERVIDORES DA ATIVA. RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO DE PRODUTIVIDADE INCONTROVERSO NA VIA ADMINISTRATIVA. IRRELEVÂNCIA NA ESPÉCIE DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156 DA LEI COMPLEMENTAR 92/2002. 2. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. QUOTAS DE 'ESFORÇO FISCAL COLETIVO'. VANTAGEM DE CARREIRA E OUTORGADA EM CARÁTER GERAL. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 40, § 8º, NA REDAÇÃO ORIGINAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, ART. 7º. 3. CONDENAÇÃO DE AMBAS AS RÉS AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL À PARANAPREVIDÊNCIA, MERA GESTORA DOS FUNDOS PÚBLICOS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 3º, § 2º, DA LEI Nº 17.435/2012. 4. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DE FONTE DE CUSTEIO. DESNECESSIDADE. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO NÃO DEMONSTRADO. 5. JUROS MORATÓRIOS. PRETENSÃO DE VER FIXADO O TERMO A QIJO APÓS O VENCIMENTO DO PRAZO DE PAGAMENTO DO PRECATÓRIO REQUISITÓRIO. NÃO CABIMENTO. MORA QUE SE CARACTERIZA EM MOMENTO ANTERIOR, QUANDO DO TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA 188 DO STJ. 6. RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. REEXAME NECESSÁRIO. 1. CORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/1997 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. TAXA REFERENCIAL (TR) QUE NÃO SERVE COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO DA MOEDA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO EM PLENÁRIO DAS ADINS 4357 E 4425 DO STF. APLICAÇÃO, EM ALTERNATIVA, DA VARIAÇÃO DO IPCA/IBGE, DESDE O VENCIMENTO DE CADA PARCELA DEVIDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DEFINIÇÃO EX OFFICIO. 2. JUROS DE MORA. DÍVIDA DO GÊNERO TRIBUTÁRIO. INAPLICABILIDADE DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/1997 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, POR ARRASTAMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO EM PLENÁRIO DAS ADIS 4357 E 4425. 1.2.1. INCIDÊNCIA DO EQUIVALENTE À TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA- SELIC, PARA TÍTULOS FEDERAIS, ACUMULADA MENSALMENTE, CALCULADA A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO SEGUNDO MÊS SUBSEQÜENTE AO DO ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE APURAÇÃO ATÉ O ÚLTIMO DIA DO MÊS ANTERIOR AO DO PAGAMENTO E DE 1% NO MÊS DO PAGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 38, CAPUT E § 1Q, COMBINADO COM O ART. 61, II, AMBOS DA LEI ESTADUAL 11.580/1996 E COM O ART. 15, XIV, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 107/2005. PRESERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1.2.2. (2.2.) TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA 188 DO STJ. SUSPENSÃO, PORÉM, DURANTE O PRAZO REGULAR PARA PAGAMENTO DO DÉBITO PELA FAZENDA PÚBLICA. PERÍODO DE GRAÇA DO ARTIGO 100 DA CF. DATA DA INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO OU O TÉRMINO DO EXERCÍCIO SEGUINTE, O QUE ACONTECER PRIMEIRO. SÚMULA VINCULANTE 17 DO STF. 3. A INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A TÍTULO DE JUROS MORATÓRIOS EXCLUI A INCIDÊNCIA CUMULATIVA E CONCOMITANTE DE QUALQUER OUTRA TAXA A TÍTULO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA OU JUROS, SOB PENA DO BIS IN IDEM. 4. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO”.
    Opostos os embargos de declaração por PARANAPREVIDÊNCIA e por ESTADO DO PARANÁ, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário de ESTADO DO PARANÁ sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 37, inciso II, e; 40, §8º, da Constituição Federal.
    Quanto ao recurso extraordinário de PARANAPREVIDÊNCIA sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II e §2º; 40, §20, e; 249 da Constituição Federal.
    Decido.
    Quanto à insurgência de PARANAPREVIDÊNCIA, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/6/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/17 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/17).
    Já quanto à insurgência de ESTADO DO PARANA, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/6/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/17 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/17).
    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente